Tribunal: STF
Processo: RE 1533684
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: Direito à educação. Agravo regimental no recurso extraordinário. Anulação de ato administrativo. Cancelamento de diploma. Direito ao contraditório e ampla defesa. Tema nº 138 do ementário da Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário, reformando acórdão que havia julgado improcedentes os pedidos de anulação de ato administrativo que cancelou o registro de diplomas.



    2. Os autos versam sobre o cancelamento de registro de diplomas de licenciatura em pedagogia, expedidos pela Faculdade Integrada do Brasil (FAIBRA) e registrados pela Universidade Iguaçu (UNIG).



    3. A sentença de 1º Grau julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do ato de cancelamento por ausência de motivação e violação ao devido processo legal.



    4. O Tribunal Regional Federal reformou a sentença, julgando improcedentes os pedidos.



    5. O recurso extraordinário foi provido, restabelecendo a sentença de 1º Grau.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento de registro de diplomas, sem observância do contraditório e da ampla defesa, viola o devido processo legal, à luz do Tema nº 138 do ementário da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 138 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 594.296/MG), estabeleceu que a revogação de atos administrativos que repercutem sobre a esfera de interesses individuais deve ser precedida de regular processo administrativo, garantindo o contraditório e a ampla defesa.



    8. O cancelamento dos diplomas ocorreu de forma genérica, sem individualização dos casos e sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, violando o devido processo legal.



    9. A jurisprudência do STF, inclusive em casos envolvendo a mesma instituição de ensino (ARE nº 1.466.932-AgR-segundo/RJ), corrobora a necessidade de observância do devido processo legal em situações como a apresentada.



    10. O provimento do recurso extraordinário restabeleceu a sentença de 1º Grau que declarou a nulidade do ato administrativo de cancelamento dos diplomas.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “O cancelamento de registro de diplomas, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, em violação ao devido processo legal, configura ato administrativo nulo, nos termos do Tema nº 138 do ementário da Repercussão Geral.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Art. 50 da Lei nº 9.784, de 1999.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 594.296/MG (Tema RG nº 138), Rel Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/09/2011; RE nº 1.441.742-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2023; ARE nº 1.466.932-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2024.